Tribunal: CARF
Processo: 13005.901727/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.901727/2008-73
ACÓRDÃO
1001-003.629 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED COOP SERV SAÚDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003

SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA CONFESSADA. INTEGRAÇÃO.
SÚMULA CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.629 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901727/2008-73
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 10-60.321, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
697/706).
O litígio foi instaurado com a apresentação tempestiva da manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório (DD) de 01/09/08 que não homologou as
compensações pleiteadas, cujo crédito seria originário de “Saldo Negativo de IRPJ” do ano-
calendário 2004:

O despacho decisório não confirmou o crédito de saldo negativo informado no
Per/Dcomp com demonstrativo de crédito (R$ 1.008.334,48), pois esse divergia do apurado na
DIPJ (R$ 281.944,10). Em consequência, as compensações pleiteadas não foram homologadas:
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.629 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901727/2008-73
3

Inconformada, alegou, em síntese, erro formal no preenchimento do Per/Dcomp,
pois em vez de informar o valor do crédito, informou o total das parcelas (retenções, pagamentos
e compensações) que deram origem ao saldo negativo.
Ratificou que o valor correto do crédito é o apurado na DIPJ, o qual também
corresponderia ao montante das compensações pleiteadas no Per/Dcomp.
Ao final, requereu a reforma do despacho decisório, o reconhecimento do direito
creditório e a consequente homologação das compensações realizadas.
DAS DILIGÊNCIAS
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo, a 1a Turma da extinta DRJ/STM,
através da Resolução no 14, de 11/12/09, converteu o julgamento em diligência à unidade
preparadora para que fosse confirmada a existência do crédito representado pelo saldo negativo
de IRPJ informado pelo contribuinte na DIPJ/2004, ano-calendário 2003 (fls. 92 a 94)
Em resposta, a DRF/SCS elaborou a Informação Fiscal DRF/SCS/SAORT no 85, de
22/10/14 (fls. 435/438), concluindo, em resumo, que, em decorrência da glosa das estimativas
mensais cujas compensações não foram homologadas, o somatório das antecipações confirmadas
resultou em valor inferior ao do IRPJ devido no ajuste, apurando-se, dessa forma, ao invés de
saldo negativo, um IRPJ a pagar de R$ 351.744,14.
Quanto às glosas, acrescentou:
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.629 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901727/2008-73
4
O resultado da diligência, em contraste com o informado originalmente na DIPJ,
está mostrado a seguir:

Cientificada do resultado da diligência, a interessada apresentou manifestação
protocolada em 04/12/14 (fls. 536 a 635), onde ratifica e busca demonstrar seu direito creditório,
anexando comprovantes e planilhas.
Vistos, relatados e discutidos, a 5a Turma da DRJ/POA, através da Resolução 10-
000.698 de 26/02/2015 (fls. 638/640), considerando a conexão deste processo com o resultado de
outros processos relacionados, conforme asseverado no item 17 da Informação Fiscal no 85,
converteu o julgamento em nova diligência, nos seguintes termos:
Em resposta, a DRF/SCS elaborou a Informação Fiscal no 81 DRF/SCS/SAORT no 85,
de 13/10/15 (fls. 682/684).
Cientificada do resultado da diligência, a interessada apresentou nova
manifestação, protocolada em 12/11/15 (fls. 689/693), onde novamente ratifica a existência do
crédito pleiteado. Afirma que a diligência analisou somente as compensações realizadas durante o
ano-calendário 2003 (janeiro a dezembro). No entanto, conforme já havia destacado na anterior
manifestação apresentada em 04/12/14, entende que também deveriam ter sido considerados os
saldos negativos apurados nos anos calendários anteriores a 2003 (desde 1998), conforme o
histórico cronológico apresentado em forma de planilhas 1 na última manifestação de
inconformidade (entregue em 04/12/2014).
Na sequência, para contrapor a Ficha 12A da DIPJ/2004 recalculada pelo Fisco, a
Manifestante apresentou o seu cálculo.
Saneado, o processo retornou para julgamento.
Esclareceu a d. DRJ que o litígio no presente feito corresponde ao saldo negativo
ratificado pela interessada, o qual corresponde ao valor apurado na DIPJ (R$ 281.944,10).

1 Na manifestação apresentada, apresenta três planilhas:
1 - Resumo dos valores apurados de 1998 à 2006;
2 - Demonstração dos Valores e atualização monetária (C); e
3 - Demonstração detalhada do resumo dos valores apurados de 1998 à 2006.

Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.629 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901727/2008-73
5
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTANCIA
A d. DRJ rejeitou as alegações produzidas pela manifestante e esclareceu que a
divergência entre o apurado na DIPJ/2004(AC 2003) e o confirmado pela diligência, refere-se
unicamente à glosa das estimativas mensais cujas compensações não foram homologadas (IRPJ
por estimativa Compensada), fazendo com que o somatório das antecipações confirmadas
resultasse em valor inferior ao apurado em DIPJ.
A tabela abaixo detalha os valores da composição do IRPJ no ano-calendário de
2003 confirmado na diligência em comparação com o originalmente apurado na
respectiva DIPJ.

(...)
Conforme a Informação Fiscal de fls. 435/438, as retenções informadas em DIPJ
(ficha 53) foram confirmadas em DIRF pelas fontes pagadoras e são compatíveis
com os rendimentos oferecidos à tributação (ficha 06A).
Como o saldo negativo apurado no DD foi R$ 0,00, o saldo negativo agora
confirmado (R$ 51.474,75) deve ser reconhecido em favor da interessada.
Assim, em tudo que nos autos constam a d. DRJ pronunciou-se pela procedência
parcial da manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório de R$ 51.474,75 e
autorizar a homologação das compensações propostas até esse limite.
Ao final, restaram não confirmadas IRPJ por estimativa não compensada da ordem
de R$ 230.469,35 (726.390,38 – 495.921,03).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 3.11.2017 (Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo,
de fl. 708), apresentou seu Recurso Voluntário em 5.12.2017 (fls. 712/722), assim sintetizado.
Para a Recorrente as diligências realizadas teriam analisado isoladamente as
compensações realizadas durante o ano-calendário de 2003 (janeiro a dezembro), para fins de
apurar o valor do IRPJ, entretanto, para consolidar o resultado no IRPJ do ano-calendário de 2003,
seria importante levar em consideração algumas questões relevantes, são elas:
a) O IRPJ é calculado por estimativa, sendo assim, no início do ano a cooperativa
normalmente apura imposto a pagar, gerando as compensações. Devido à
sazonalidade do custo assistencial (custos nos primeiros meses é menor), o
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.629 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901727/2008-73
6
resultado das cooperativas operadoras de planos de saúde, tende a ser maior nos
primeiros meses do ano. Isto faz com que o valor do imposto calculado no
encerramento do exercício seja menor que os valores pagos/compensados;
b) Nesse período, as instruções de como preencher as Declarações de
Compensações e as DIPJ’s não estavam claras, conforme novas instruções eram
divulgadas, também eram realizadas retificações das declarações e
c) A análise isolada dos fatos dificulta a compreensão devido às compensações de
valores de imposto que posteriormente deixaram de existir.
Afirmou que o valor pago por estimativa, por ser o todo valor do tributo, teria sido
compensado com o saldo negativo, que detinha, de períodos anteriores e antes de compensados
o IRRF. Apresenta planilhas explicativas.
Asseverou ter elaborado um comparativo entre a apuração realizada pelo Fisco
(que considerou isoladamente o crédito de 2003) e a sua, a qual teria considerado os valores
acumulados de períodos anteriores, para fins de comprovar a existência do crédito tributário:

Aduziu que a grande diferença entre os valores apurados se deve ao fato de que o
Fisco desconsiderou o saldo negativo dos períodos anteriores a 2003.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.629 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901727/2008-73
7
Para a Recorrente o Fisco deveria ter levado em consideração o histórico da
composição do crédito porquanto, caso seja analisado isoladamente o ano-calendário de 2003,
haverá divergência de valores, como de fato houve.
Asseverou
que
os
processos
administrativos
no
13005.908537/2009-68,
13005.901724/2008-30, 13005.908538/2009-11, 13005.901725/2008-84 e 13005.901726/2008-
29, estariam estreitamente vinculados com o presente processo e que os PER/DCOMPS ativos,
“utilizados para compensar estimativas de IRPJ do ano-calendário 2003, são decorrentes desses
processos administrativos...”.
Assim, para a Recorrente se eventualmente procedentes, os valores discutidos
naqueles processos poderão integrar o saldo negativo aqui em discussão.
Dessa forma, o deslinde deste feito deve, no mínimo, aguardar o julgamento final
daqueles processos, a fim de se evitar eventuais decisões conflitantes.
CONCLUSÃO E PEDIDOS
22. Para fins de composição do saldo de IRPJ, o Fisco deveria, necessariamente,
considerar o histórico do crédito, conforme elaborado e juntado aos autos na
manifestação de 04.12.2014, na medida em que ele comprova efetivamente a
existência do crédito tributário.
23. Em face do exposto, sob pena de privilegiar-se o enriquecimento sem causa
do Fisco, deve ser dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão
recorrida e, com isto, permitindo-se e deferindo-se a compensação na forma
postulada, posto que, do contrário, estar-se-ia tributando o que não é resultado.
24. Não entendendo desta forma, este feito deve ficar suspenso até o julgamento
dos processos administrativos a ele vinculados, tendo em vista a prejudicialidade
deste com aqueles.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela UNIMED COOP SERV SAÚDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.629 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901727/2008-73
8
Inicialmente cumpre esclarecer que o litigo instaurado cinge-se ao direito
creditório, ratificado pela contribuinte, referente ao saldo negativo de IRPJ (ano-calendário de
2003) correspondente ao valor apurado na DIPJ da ordem de R$ 281.944,10.
A d. DRJ em conjunto com as diligências realizadas reconheceu um saldo negativo
no período da ordem de R$ 51.474,75:
A tabela abaixo detalha os valores da composição do IRPJ no ano-calendário de
2003 confirmado na diligência em comparação com o originalmente apurado na
respectiva DIPJ.

(...)
Conforme a Informação Fiscal de fls. 435/438, as retenções informadas em DIPJ
(ficha 53) foram confirmadas em DIRF pelas fontes pagadoras e são compatíveis
com os rendimentos oferecidos à tributação (ficha 06A).
Assim, a lide ora em discussão resume-se à não comprovação de estimativas
compensadas da ordem de R$ 230.469,35 (726.390,382 – 495.921,033), consequentemente
ausência de liquidez e certeza do saldo negativo pleiteado no valor de R$ 230.469,35 (R$
281.944,10 – R$ 51.474,75).
Vale a pena colacionar o resultado planilhado da última diligência realizada:

2 Valor apurado na DIPJ
3 Valor apurado pelo FISCO
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.629 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901727/2008-73
9
Pois bem.
Os argumentos trazidos pela defesa em nada ajudam. Vejamos que ao contestar o
resultado da diligência e juntar planilhas para embasar seus argumentos, a Recorrente defende
que os créditos decorrentes dos saldos negativos apurados nos anos calendários anteriores a 2003
teriam sido desconsiderados, contudo, não foi o que de fato aconteceu.
O que restou demonstrado foi que a divergência, entre o apurado na DIPJ/2004 (AC
2003) e o confirmado pela diligência, refere-se unicamente à glosa das estimativas mensais cujas
compensações não foram homologadas (IRPJ por estimativa Compensada), fazendo com que o
somatório das antecipações confirmadas resultasse em valor inferior ao apurado em DIPJ.
Nota-se que nos termos da Informação Fiscal de fls. 435/438, as retenções
informadas em DIPJ (ficha 53) teriam sido confirmadas, em DIRF, pelas fontes pagadoras e seriam
compatíveis com os rendimentos oferecidos à tributação (ficha 06A).
O pedido de suspensão do presente processo ao argumento de que deveria
aguardar julgamento dos processos administrativos a ele vinculados, não merece prosperar ao
passo que não existe previsão legal para tal.
Entretanto, o caso em baila remete à aplicação de súmula CARF, de caráter
vinculante, da qual não se pode negar a aplicação.
Assim, sem maiores delongas, ao caso em apreço é de aplicar a Súmula CARF no
177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
A aplicação de Súmulas encontra-se estabelecida no art. 123, §4o, do Regimento
Interno do Regimento Interno do CARF4, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023.
Dá-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

4 DAS SÚMULAS
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.629 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901727/2008-73
10

Fl. 737
DF CARF MF
Original